Tribunal: STF
Processo: ARE 1510514
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - SENTENÇA CONDICIONAL - NEXO DE CAUSALIDADE - READAPTAÇÃO DA RECLAMANTE.



    A decisão agravada observou os artigos 932, III, IV e VIII, do NCPC e 5º, LXXVIII, da Constituição da República, não comportando reconsideração ou reforma. Agravo a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A decisão recorrida concluiu na fração de interesse, in verbis:



    "(...)



    Da readaptação da reclamante (...) 



    Sem razão, contudo. Em que pese toda a argumentação da reclamada, consta nos autos, de forma satisfatória, tanto pelos laudos médicos juntados como pelo benefício concedido pelo órgão previdenciário (auxílio-doença comum B-31), a comprovação de que a reclamante se encontra acometida de lúpus eritematoso sistêmico. Ademais, no laudo pericial médico produzido nos autos (ID. 48ce10), o expert, após avaliação, atesta ser contraindicado exercício de atividades que seja necessária exposição solar prolongada. Dessa forma, releva registrar que a necessidade de a reclamante se manter em terra não se dá por acaso, deleite ou capricho, vez que sua finalidade precípua é a de resguardar um ambiente de trabalho saudável, essencial ao bem estar dos empregados, configurando, assim, medida de higiene, segurança e saúde no trabalho, e, por conseguinte, a dignidade da pessoa humana. 



    Ainda que o ingresso na reclamada tenha sido provido por meio de concurso público para ocupar cargos específicos, conforme previsibilidade no ordenamento jurídico vigente, a dignidade da pessoa humana é princípio norteador de qualquer base legal, devendo cada dispositivo ser interpretado de forma teleológica, eis que entendimento contrário desprestigia a finalidade de Justiça, desvirtuando a em favor mens legislatoris de um sentido objetivo e literal do texto legal. 



    Negar o direito à readaptação da reclamante, alegando que a nova função faz parte de quadro de carreiras distintas, é atingir os princípios basilares do direito, como a dignidade da pessoa humana, a proteção ao hipossuficiente, o direito à vida, dentre outros.



    (...)"



    Verifica-se que o acórdão ora impugnado manteve decisão regional, que concluiu pela possibilidade de readaptação temporária da reclamante, empregada pública, em função diversa, em razão de doença ocupacional.



    Consignou que “a readaptação das funções da reclamante, reduzindo-se o rol das suas atribuições temporariamente, não implica em alteração definitiva do seu cargo”, registrando não vislumbrar violação ao art. 37, II, da CF, por “tratar da investidura em cargo ou emprego público por meio de concurso, matéria impertinente aos autos, em que se discute a obrigação do empregador quanto à readaptação funcional de seus empregados”.



    Ressaltou que, nos termos do art. 89, caput, da Lei nº 8.213/91, não é atribuição ao INSS de readaptar ao empregado, mas apenas “proporcionar os meios para que isso ocorra”, competindo à reclamada proceder com referida readaptação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente